Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-85.2020.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-85.2020.8.14.0112

APELANTE: WANDERLEIA TOSCANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000841-85.2020.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: JACAREACANGA/PA

APELANTE: WANDERLEIA TOSCANO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDA SOBRE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Wanderleia Toscano dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). A denúncia teve como base a apreensão de pequenas quantidades de crack e maconha, além de dinheiro em espécie e celulares, após entrada dos policiais em sua residência, mediante autorização. A defesa recorreu sustentando ausência de provas da autoria delitiva e, alternativamente, pleiteando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. A Defensoria Pública, posteriormente, apresentou novas razões recursais, já preclusas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade do recurso se encontra presente, sendo consideradas apenas as razões apresentadas inicialmente pela defesa, diante da preclusão consumativa.

4.

A análise do conjunto probatório evidencia contradições entre os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo e aqueles registrados na fase inquisitorial, especialmente quanto à forma de abordagem e entrada no domicílio da apelante, o que compromete a credibilidade da narrativa acusatória.

5.

Não há nos autos elementos seguros e harmônicos capazes de comprovar a prática do tráfico, sendo a prova da autoria limitada a suposições e depoimentos frágeis, o que inviabiliza a condenação, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

6.

A ausência de confirmação judicial dos elementos colhidos na fase pré-processual, somada à fragilidade dos testemunhos e à inexistência de prova direta da comercialização, impõe a absolvição da acusada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contradições relevantes entre os depoimentos policiais prestados na fase inquisitorial e em juízo, sem demais elementos autônomos de prova, impede a condenação penal.

2.

A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria, sendo vedado ao julgador decidir com base em presunções ou elementos frágeis.

3.

Diante da dúvida razoável sobre a autoria, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
a apelante
WANDERLEIA TOSCANO DOS SANTOS
, brasileira, nascida em 19/09/1988, filha de Rute Helena Dias Toscano, CPF: 026.404.992-62, residente e domiciliada na Rua do Big Boy na Comunidade Porto Rico, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000841-85.2020.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: JACAREACANGA/PA

APELANTE: WANDERLEIA TOSCANO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WANDERLEIA TOSCANO DOS SANTOS
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que a condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 18372153 p. 1-2) que no dia 27/04/2020, por volta das 05h30min policiais militares, após denúncia de que a Recorrente estaria traficando entorpecentes, passaram a monitorar a residência desta e observaram uma movimentação de usuários de drogas no local. Em razão disso, após autorização da Apelante adentraram no imóvel e em revista encontraram 05g (cinco gramas) de crack, 17g (dezessete gramas) de maconha, a quantia de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) e 02 (dois) celulares da marca Samsung.

Em razão de tais fatos, a apelante foi denunciada pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18372248), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18372260 p. 1-7) pugnando pela absolvição por insuficiência de acervo probante.

Alternativamente pleiteia a desclassificação do crime do art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo. (ID nº 18372264 p. 1-7).

Em razão da renúncia do patrono do Recorrente no ID nº 18372262 a Apelante foi devidamente intimada para regularizar sua representação, contudo, deixou transcorrer o prazo.

Com isso, os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública que apresentou novas razões recursais pleiteando preliminarmente a nulidade das provas por invasão ilegal de domicílio. No mérito, requer a alteração da fração referente ao tráfico privilegiado para o máximo.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo (ID nº 29655772 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 29795110 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Conforme exposto no relatório, houve apresentação de duas razões da apelação, sendo a primeira pelo patrono Dr. Beckenbauer Semblano de Queiroz OAB/PA 19.415 (ID nº 18372260 p. 1-7) e após renúncia deste, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública, tão sómente para ficar ciente de que estaria patrocinando o Recorrente, mas no ID nº 27748617 p. 1-12 apresentou novas razões recursais.

Adianto, que o recurso a ser considerado e analisado será o primeiro (ID nº 18372260), uma vez que se operou a preclusão consumativa em relação às razões apresentadas pela defensoria, não podendo a parte repetir ato processual já praticado.

Assim, as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição da Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo, com base no art. 386, V, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito após
policiais militares em razão de recebimento de denúncia de que a Recorrente estaria traficando entorpecentes, passarem a monitorar a residência desta e observarem uma movimentação de usuários de drogas no local.

Em razão disso, após autorização da Apelante adentraram no imóvel e em revista encontraram 05g (cinco gramas) de crack, 17g (dezessete gramas) de maconha, a quantia de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) e 02 (dois) celulares da marca Samsung.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade entorpecentes que foram supostamente lançadas pela Apelante, conforme
se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 18372143 p. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 18372159 p. 13-14).

Com relação à autoria, os Policiais Militares em Juízo (testemunhas de acusação) foram contraditórios com as declarações prestadas em sede policial bem como, com os termos da denúncia com relação em como se deu a abordagem da Recorrente:

O
PM NADINEY ERASMO DE SOUZA PEREIRA
declarou em juízo que se recorda em partes, informou que diligenciaram até a residência da acusada, bateram na porta, se identificaram e com isso esta permitiu a entrada da guarnição no imóvel e que foram apreendidos
entorpecentes
e que
não viu a Recorrente comercializando drogas.

O
PM THIAGO PERES DE QUINTA
em seu depoimento informou que não participou da apreensão, mas sim da apresentação e os policiais apresentaram a Apelante,
01 (uma) balança e uma certa quantidade de entorpecentes
. Além do que destacou que
tinha conhecimento que ela participava de alguns grupos do comando vermelho.

Os referidos depoimentos
contrariam
os que foram prestados na Delegacia pelos referidos policiais bem como, os próprios termos da denúncia, pois nestes constam que após
informações anônimas
de que a Recorrente estaria comercializando entorpecentes na Comunidade Porto Rico, que
foi feito monitoramento da área
, tendo sido observado
movimentação de usuários de droga
na residência da Apelante. Em razão disso, procederam com a abordagem e, após autorização desta fizeram busca no imóvel e encontraram entorpecentes e dois celulares. Além do mais, na denúncia ainda aponta que foi apreendida a quantia de
R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)
, contudo,
não constou
nos autos de apresentação e apreensão.

A apelante somente foi ouvida perante a autoridade policial, tendo negado o cometimento do delito, alegando que após revista nenhuma droga foi encontrada, bem como ressaltou que já acordou com os policiais dentro de seu imóvel.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente à apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre as declarações prestadas no inquérito, os depoimentos policiais prestados em Juízo e os termos da denúncia), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que a recorrente tinha em depósito entorpecentes apreendidos, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para absolver a ré
WANDERLEIA TOSCANO DOS SANTOS
, brasileira, nascida em 19/09/1988, filha de Rute Helena Dias Toscano, CPF: 026.404.992-62, residente e domiciliada na Rua do Big Boy na Comunidade Porto Rico, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025